Tribunal: TJSP
Processo: 2367437-14.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Dispensa
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rinópolis contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal no 2.058/2024, de iniciativa parlamentar, que obriga o Executivo a publicar

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rinópolis contra o Presidente da Câmara Municipal, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal no 2.058/2024, de iniciativa parlamentar, que obriga o Executivo a publicar informações sobre obras públicas no site da Prefeitura.

II. Questão em Discussão
2. (i) verificar se a norma impugnada apresenta vício de iniciativa ao tratar de matéria de competência do Executivo e (ii) se a exigência de publicação detalhada interfere em competência exclusiva do Executivo, consequentemente, violando o pacto federativo.

III. Razões de Decidir
3. O caput do artigo 1o da Lei Municipal atende aos princípios da publicidade e transparência, sem violar a separação dos poderes, pois não trata de matérias de iniciativa exclusiva do Executivo.
4. O parágrafo único do art. 1o, por sua vez, ao detalhar a forma de publicação, interfere em atos de competência exclusiva do Executivo, por tratar de atos de gestão e organização da Administração Pública, configurando vício de iniciativa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1o da Lei no 2.058/2024.
6. Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade de publicação de informações sobre obras públicas é constitucional quando não interfere em competências exclusivas do Executivo. 2. Detalhamento excessivo na forma de publicação, interferindo na gestão administrativa, é inconstitucional. "

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas
Legislação
CF/1988, art. 37, caput; Constituição Estadual, arts. 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, 111 e 144; Lei Federal no 12.527/2011 e Lei Federal no 14.133/2021.
Jurisprudência
STF, ADI-MC 724/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/04/2001; STF, ARE no 878.911/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJSP, ADIN no 2183257-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, Órgão Especial, j. 07/12/2022; TJSP, ADIN no 2095862-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 19/10/2022; TJSP, ADIN no 2004925-39.2022.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, Órgão Especial, j. 10/08/2022.